Tribunal: TCU
Processo: 016.154/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Cleide Maria de Souza Oliveira, como então prefeita de Pesqueira  PE (gestão: 2009-2012), diante da impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 394/2009 destinado à realização do projeto intitulado como Festa de São João sob o valor original de R$ 110.000,00 pelo aporte de R$ 100.000,00 em recursos federais e R$ 10.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 9/6 a 23/10/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Cleide Maria de Souza Oliveira, como então prefeita de Pesqueira - PE (gestão: 2009-2012), diante da impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 394/2009 destinado à realização do projeto intitulado como " Festa de São João " sob o valor original de R$ 110.000,00 pelo aporte de R$ 100.000,00 em recursos federais e R$ 10.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 9/6 a 23/10/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa oferecidas por Cleide Maria de Souza Oliveira; 9.2. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que Cleide Maria de Souza Oliveira comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento do correspondente débito em favor do Tesouro Nacional, com a atualização monetária até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 16/9/2009 57.582,00 9.3. informar à aludida responsável que a liquidação tempestiva do débito, com a incidência apenas da atualização monetária, sanará o processo e permitirá que as suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, ao passo que, de outra sorte, o não recolhimento da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com a condenação em débito, não só atualizado, mas, aí, acrescido de juros de mora, além da eventual aplicação de multa legal sob o valor de até 100% do débito atualizado, nos termos do art. 202, §§ 3o e 4o, do RITCU; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à aludida responsável, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do prazo assinalado.